Tribunal: CARF
Processo: 11065.100041/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100041/2010-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.722 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
H. KUNTZLER & CIA. LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
DESPESAS
COM
EFLUENTES
INDUSTRIAIS.
TRATAMENTO/DESTINO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento e destino de efluentes decorrentes do processo de
industrialização dos produtos fabricados/vendidos pelo contribuinte geram
créditos da não-cumulatividade.
DESPESAS
COM
UNIFORMES/VESTUÁRIO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO
As despesas com uniformes/vestuário geram crédito da não-cumulatividade
quando fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, nos
termos do inciso X do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, a partir de 9/01/2009. É
possível o creditamento como insumo, nos temos do inciso II do artigo 3o,
desde que haja comprovação da essencialidade ou relevância na atividade
produtiva ou de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa sobre despesas com uniformes/vestuário, vencidos os conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100041/2010-47
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 3302-009.388, de 23/09/2020, proferido pela 2o Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e assistência odontológica não se
comprovaram essenciais ao processo produtivo da contribuinte.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO. TRATAMENTO DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas com
tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar créditos de PIS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados, benefícios a
empregados, transporte próprio de funcionários, assistência odontológica, alimentação,
materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos, serviços de terceiros c/exportação,
comissões sobre vendas, despesas com feiras e eventos, propaganda e publicidade,
serviços de terceiros, honorários profissionais, no presente caso, não se comprovaram
essenciais ao processo produtivo da contribuinte.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência de
vedação legal expressa nesse sentido (Sumula CARF no 125).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes às despesas com uniforme/vestuário,
com equipamentos de proteção individual e com tratamento de resíduos industriais.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

Em seu recurso especial, a PGFN alegou divergência jurisprudencial em relação à
possibilidade de creditamento sobre os custos com tratamentos de resíduos industriais,
uniformes/vestuário e equipamentos de proteção individual como insumos, indicando como
paradigmas, os Acórdãos no 3402-001.088 e 202-19.127. O recurso foi parcialmente admitido
pelo despacho de e-fls. 601 e ss, em relação às glosas de créditos sobre os custos com
tratamentos de resíduos industriais e uniformes/vestuário, além de afastar o acórdão no 202-
19.127 como paradigma. A PGFN não interpôs agravo sobre a parte não admitida.
Em contrarrazões, o contribuinte arguiu que o conceito de insumo abrange todas
as despesas necessárias à consecução do objeto social da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não
se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";efetivamente se enu
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto. A
lide se restringe à possibilidade de creditamento sobre custos de tratamentos de resíduos
industriais e uniforme/vestuário.
Concernente ao tratamento de resíduos industriais, considero que tais dispêndios
se enquadram no critério de relevância, por decorrerem de imposição legal de órgãos de
fiscalização ambientais e de regulamentação da atividade do contribuinte, sendo notória tal
exigência legal. Neste sentido, o Parecer Normativo RFB no 5/2018 expressamente dispôs em
seu item 4:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
[...]
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no
caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela
legislação4; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação c)
no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela
legislação5, etc.
No que tange às despesas com uniformes/vestuário, o acórdão recorrido
considerou que seu uso e dos EPIs seria essencial e obrigatório para utilização na fabricação dos
produtos, visto que determinam segurança dos funcionários que atuam no processo industrial,
além de sua falta de utilização poder acarretar a paralisação do setor produtivo por parte dos
órgãos de controle.
Compulsando a manifestação de inconformidade, o recurso voluntário e as
contrarrazões ao recurso especial, a única referência aos uniformes e vestuário foi a seguinte:
“22. Somados a isso, pode ser enquadrado como insumo às mercadorias adquiridas para
uso e consumo, tais como: o material empregado na limpeza, os uniformes e
equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos
com propaganda, publicidade e anúncios, formação profissional dos funcionários, etc.”
O contribuinte informou apenas que são dispêndios necessários à atividade da
empresa. Ocorre que a tese adotada pelo STJ expressamente afastou o conceito de insumos como
consistente nas despesas necessárias à atividade da empresa, que efetivamente, são as despesas
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

dedutíveis para o IRPJ. O voto proferido pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, adotando as
razões do voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, acolheu a tese da
essencialidade e da relevância, excluindo do conceito de insumos diversas despesas que
certamente são necessárias à atividade da empresa. O excerto abaixo transcrito do voto proferido
no RESP 1.221.170/PR esclarece (página 21 e ss. do voto):
“[...]
Adotando essa linha de raciocínio, decisão da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a qual fixou que o conceito de insumo,
para a contribuição ao PIS e a COFINS, não é tão amplo como o da legislação do
Imposto sobre a Renda, nem tão restrito como o do Imposto sobre Produtos
Industrializados, devendo analisar-se cada caso específico, já que o processo produtivo
é bastante distinto entre as empresas. Na espécie então analisada, entendeu-se que as
despesas com a aquisição de uniformes dos empregados de um frigorífico geraram
créditos para efeito de não-cumulatividade dessas contribuições, por consistirem
produtos essenciais à produção da empresa, ainda que não consumidos durante o
processo produtivo (Frigorífico Frangosul, j. 09.11.2011).
Verifica-se, mais recentemente, que esse entendimento tem sido observado no âmbito
do Conselho, porquanto mantidas as matizes da essencialidade e da relevância como
referências decisivas na formação do conceito de insumo (v.g. Cooperativa Central
Aurora Alimentos, 4a Câmara/2a Turma Ordinária, processo n. 10925.000820/200716,
acórdão n. 3402-003.097, j. 21.06.2016), como também pelo afastamento do parâmetro
de crédito físico do IPI (v.g. Predilecta Alimentos Ltda., 3a Turma, processo n.
18088.720015/2012-82, acórdão n. 9303-004.192, j. 06.07.2016).
Anote-se que esses parâmetros são encontrados em precedentes de ambas as Turmas da
Primeira Seção desta Corte.
Nessa linha:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA.
CREDITAMENTO
EM
RAZÃO
DE
DESPESAS
TAIS
COMO:
VALE-
TRANSPORTE,
VALE-ALIMENTAÇÃO
E
UNIFORME.
NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS QUE SOMENTE
PODEM SER CREDITADAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.898/2009.
1. O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e de COFINS diz respeito
àqueles elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa , não alcançando
os itens solicitados pela impetrante, sendo que o direito de crédito sobre as despesas
relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme custeadas por empresa que
explore prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção somente veio a ser
possível após a edição da Lei 11.898/09. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.230.441/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013.
[...]
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita , manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos
do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto,
reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004;
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

ii) orientação intermediária , acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou
indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada , protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente , o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância , considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção
de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisiçãona
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os valores
relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação", englobando água,
combustíveis e lubrificantes , veículos , materiais e exames laboratoriais , equipamentos
de proteção individual - EPI, materiais de limpeza , seguros , viagens e conduções ,
"Despesas Gerais Comerciais " ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis,
comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes , materiais e exames laboratoriais ,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio ,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a quo,
observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e despesas
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

com: água, combustíveis e lubrificantes , materiais e exames laboratoriais , materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
[...]
Nesse contexto, proponho as seguintes teses para efeito do art. 543-C do CPC/73:
I . É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003; e
I I . O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância , vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para, nesta
extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à instância
ordinária, nos termos da fundamento supra.”
Verifica-se que a decisão do STJ foi pelo provimento parcial ao recurso do
contribuinte, considerando a possibilidade de creditamento sobre água, combustíveis e
lubrificantes , materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual – EPI e negando o creditamento, por não ser essencial ou relevante, sobre seguros,
viagens e conduções, despesas gerais comerciais ("despesas com vendas", incluindo
combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões), lembrando tratar-se de
empresa do setor de alimentos.
Assim, constata-se que essas despesas para as quais o STJ entendeu não serem
passíveis de creditamento são despesas necessárias e dedutíveis para o IRPJ, denotando que os
critérios de essencialidade e relevância não se equivalem ao conceito de necessidade para a
obtenção da receita ou dedutibilidade para o IRPJ.
No caso das despesas de uniformes/vestuário, seria necessário que o contribuinte
demonstrasse em suas contrarrazões a essencialidade ou relevância de tais despesas em seu
processo produtivo de fabricação de calçados. Contudo, o contribuinte não se desincumbiu desse
ônus, pois apenas informou que são necessários à atividade, sem fazer qualquer relação com a
essencialidade ou relevância.
Por outro lado, em relação a tais bens, o creditamento somente foi autorizado no
inciso X1 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, a partir de 9/01/2009, com a publicação da Lei
11.898/2009, quando fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Este entendimento está exposto em diversos acórdãos do STJ, como AgRg no
RECURSO ESPECIAL No 1.230.441 - SC, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.281.990 - SC

1 X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

e RECURSO ESPECIAL No 1.499.822 - PE. A exemplo, transcreve-se ementa do AgRg no
RECURSO ESPECIAL No 1.230.441 - SC:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. EMPRESAS DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA.
DESPESAS
COM
VALE-
TRANSPORTE,
VALE-ALIMENTAÇÃO
E
FARDAMENTO. DESPESAS QUE SÓ FORAM EQUIPARADAS A INSUMO A
PARTIR DA EDIÇÃO
DA
LEI 11.898/2009. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO ANTES DA EDIÇÃO DA REFERIDA NORMA. AGRAVO
REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A divergência jurisprudencial invocada não foi demonstrada na forma determinada
pelos artigos 541, parág. único do CPC, e 255, §§ 1o. e 2o. do Regimento Interno desta
Corte, com a transcrição dos trechos que identificam e assemelham os casos
confrontados.
2. Muito embora entenda que o conceito de insumo deve ser alargado para abranger
tanto os elementos diretos como indiretos de uma produção, a meu ver, as despesas
com vale- transporte, vale-refeição e fardamento não possuem a natureza de insumo,
nem em seu conceito mais amplo, pois não são elementos essenciais da produção, razão
pela qual entendo que o inciso II do art. 3o. das Leis 10.637/02 e 10.833/03, por si só,
não autorizava o creditamento pretendido pelo contribuinte.
3. Assim, apenas a partir da edição da Lei 11.898/09, que incluiu o inciso X no art. 3o.
das Leis 10.637/02 e 10.833/03 equiparando as despesas com vale-transporte, vale-
refeição e fardamento a insumo, possibilitou-se o creditamento na forma postulada pelo
ora recorrente.
4. Não possuindo as referidas despesas natureza de insumo e não havendo expressa
autorização legal ao creditamento para o período postulado pelo recorrente, não
merece reparos o acórdão objurgado.
5. Agravo Regimental do contribuinte desprovido.
Veja que o próprio STJ não considera, de forma genérica, os uniformes como
elemento essencial ao processo produtivo. Contudo, ressalvo, por exemplo, o caso de
indumentária utilizada em indústrias alimentícias em decorrências de exigências legais de ordem
sanitária ou trabalhista, que, neste aspecto, se subsomem ao critério de relevância (imposição
legal) estabelecido no RESP 1.221.170/PR.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso interposto pela
Fazenda Nacional para restabelecer a glosa sobre despesas com uniformes/vestuário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.100041/2010-47

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital